Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. O princípio da causalidade estipula que, quem deu causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais.
2. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil prevê a fixação dos honorários advocatícios, por meio de uma regra geral objetiva, impondo a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível e, por último, o valor atualizado da causa.
3. À causa em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor for muito baixo, aplica-se a regra da equidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.